Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739540-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA. INTIMAÇÃO POSTERIOR. I – A ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC pode ser relativizada diante das circunstâncias dos fatos concretos que envolvem a demanda. Precedentes do e. STJ. II – A intimação do devedor para se manifestar sobre a penhora ocorre após sua formalização, conforme disciplina o art. 841, caput, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 835 do CPC, sustentando que a ordem preferencial de penhora não teria sido observada. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ como paradigmas. Em sede de contrarrazões a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1788699/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento do artigo 835 do CPC e à indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009